Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. REMESSA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO CABIMENTO.

1- O encargo condominial, de natureza propter rem, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal, não sujeito à habilitação. Precedentes do TJDFT e do STJ.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.